Tribunal: TJPA
Processo: 0806003-12.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806003-12.2023.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: R. S. D. M.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ALUNO COM DEFICIÊNCIA EM ESCOLA PÚBLICA. LESÃO DURANTE O HORÁRIO ESCOLAR. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.
RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática proferida em apelação cível que manteve sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, decorrente de lesão sofrida por aluno com TEA e TDAH em escola pública municipal. O Município sustenta ausência de responsabilidade, inexistência de nexo causal e excesso na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno cumpre o requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva do Município por omissão específica em escola pública; (iii) determinar se estão presentes causas excludentes de responsabilidade civil; (iv) verificar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno demonstra inconformismo claro e específico com os fundamentos da decisão monocrática, afastando a alegada ausência de dialeticidade, conforme entendimento jurisprudencial que dispensa formulação expressa quando há crítica objetiva à decisão agravada.

A responsabilidade civil do Município por omissão específica em ambiente escolar é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo dever da administração escolar garantir a segurança dos alunos sob sua custódia.

O nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido pelo aluno encontra respaldo no conjunto probatório, diante da ausência de vigilância adequada, especialmente considerando a condição neurológica do menor, o que afasta a tese de inexistência de responsabilidade.

As alegações de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro não se sustentam, pois o comportamento infantil é previsível e exige vigilância contínua, ainda mais em relação a aluno com necessidades especiais, não se verificando causas excludentes aptas a afastar a responsabilidade estatal.

A ocorrência do dano moral decorre in re ipsa, diante da lesão física em ambiente escolar e da vulnerabilidade do aluno, sendo legítima a indenização fixada, em consonância com a jurisprudência majoritária.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação encontra respaldo legal no art. 85, § 3º, I, do CPC, por se tratar de causa com valor inferior a 200 salários-mínimos, revelando-se proporcional e devida diante da atuação diligente da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Desprovido

Tese de julgamento:

O agravo interno atende ao princípio da dialeticidade quando expressa inconformismo específico com os fundamentos da decisão agravada, ainda que sem termos técnicos.

A responsabilidade do Município por omissão específica em ambiente escolar é objetiva, sendo devida quando demonstrada a ausência de vigilância proporcional às necessidades do aluno.

Não se caracteriza causa excludente de responsabilidade quando o dano decorre de risco previsível, especialmente em relação a alunos com deficiência.

Os danos morais decorrentes de lesão a aluno em ambiente escolar são presumidos, não exigindo prova específica do sofrimento.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação são legais e proporcionais em causas de pequeno valor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LV; 37, § 6º; 227; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º; 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 02.08.1996; TJ-MG, AC 10059080139328001, Rel. Des. Antônio Sérvulo, j. 27.09.2011; TJ-MS, Ap. Cív. 08007011620198120045, Rel. Des. João Maria Lós, j. 30.07.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 10175499220208260361, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 01.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra decisão monocrática proferida no bojo da APELAÇÃO CÍVEL nº 0806003-12.2023.8.14.0051, proposta por
R. S. D. M., REPRESENTADO POR SEU GENITOR JOAQUIM JOSÉ SILVA DE MORAES
, com o objetivo de reformar decisão que manteve a sentença de condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Síntese dos fatos.

O agravante insurge-se contra a decisão monocrática do relator que negou provimento à apelação interposta pelo Município, sustentando que a decisão agravada
manteve integralmente a sentença de primeiro grau
, que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20%,
sem analisar o pedido de redução dos honorários.

O julgamento da matéria
deveria ter ocorrido por órgão colegiado
, por se tratar de tema complexo que envolve análise do nexo causal entre suposta omissão estatal e o dano, invocando o princípio do duplo grau de jurisdição e o devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88).

Sustenta também a
inexistência de danos morais indenizáveis
, por não estar configurada conduta omissiva do poder público, nem elementos de negligência, imprudência ou imperícia;

Aduz que a decisão agravada desconsiderou que a responsabilidade civil por omissão ocorre quando há uma falha da Administração no seu dever e caracteriza como injusto e lesivo a direito subjetivo do particular, independentemente de culpa do agente estatal.

Afirma que não restou comprovado o nexo causal entre a dita omissão dos agentes públicos e os danos causados ao autor, porquanto não houve prova de que não houve iniciativa de funcionários da escola no sentido de ajudar a criança. Pelo contrário, na própria inicial, o autor sem citar nomes, afirmou que foi uma senhora, que aparentava ser funcionária ou professora do educandário, se dispôs a levar a criança até a UPA e que a criança e seu pai foram deixados no local, onde tiveram atendimento.

Aduz que o acidente foi culpa exclusiva da vítima, não havendo razão para condenar o Município de Santarém ao pagamento por danos morais.

Afirma que deve ser aplicada a teoria do risco administrativo, porquanto o Estado não deveria responder nos casos de exclusão do nexo causal. Nesse cenário não se vislumbra qualquer responsabilidade da Administração Pública, não obstante a ocorrência em suas dependências.

Informa que o aluno, ora apelado, se machucou nas dependências da escola por correr com outras crianças no horário de saída da escola, e tão logo aconteceu a situação foi socorrido pela equipe da unidade escolar.

Aduz que não há razão para caracterização de danos morais.

Afirma que a decisão monocrática deixou de apreciar o pedido de redução do percentual dos honorários contidos na apelação.

Ao final pugnou pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões recursais alegando que o recurso não merece ser conhecido com fulcro no princípio da dialeticidade – Id. 25786007.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO:

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

II – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Rejeita-se, com fundamento jurídico robusto, a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ nas contrarrazões ao agravo interno, sob o argumento de que a petição recursal teria se limitado à reprodução das razões de apelação, sem impugnação específica à decisão monocrática proferida por este Relator.

Tal assertiva, contudo, não encontra respaldo nos autos.

A leitura atenta do agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM revela que a peça recursal não se limitou à mera reprodução das razões de apelação. Pelo contrário, há expressa insurgência contra os fundamentos centrais da decisão monocrática, especialmente no tocante à configuração da responsabilidade civil do ente público, à ausência de nexo de causalidade e à inaplicabilidade da teoria do risco administrativo ao caso concreto.

É consabido que o princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre de modo minimamente claro os pontos de insurgência contra a decisão recorrida. Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, afasta interpretação excessivamente rigorosa quanto à forma da impugnação, bastando que se possa extrair do corpo recursal a existência de inconformismo dirigido aos fundamentos da decisão atacada, como no presente caso.

Assim sendo, havendo nos autos manifestação direta e crítica aos fundamentos adotados na decisão agravada, afasta-se a alegada ausência de dialeticidade. A mera ausência de utilização de expressões explícitas de confronto não equivale à falta de impugnação.

Por essas razões, constata-se que o recurso em exame preenche os requisitos formais exigidos pelo ordenamento jurídico,
não merecendo prosperar a preliminar de não conhecimento do agravo interno por ausência de dialeticidade.

III – MÉRITO

Da Omissão do Município de Santarém.

Não merece prosperar a alegação do MUNICÍPIO DE SANTARÉM no sentido de inexistência de ato omissivo, por ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos servidores escolares e o dano suportado pelo menor. Tal argumentação, embora construída com base em doutrina respeitável, não se coaduna com o conjunto fático-probatório dos autos.

A jurisprudência e a doutrina majoritária são firmes ao reconhecer que, nos casos de responsabilidade civil do Município por omissão específica — como é o caso das instituições de ensino público em relação a seus alunos — a responsabilidade é objetiva, conforme expressamente previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. É dever da administração escolar zelar pela incolumidade física e psíquica dos alunos enquanto sob sua guarda.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESCOLA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. ALUNO. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. Ao ingressarem nas dependências de escola, quer seja pública ou particular, os alunos passam a estar sob a égide e proteção dos funcionários do estabelecimento de ensino, aos quais compete o dever de zelar pela guarda e integridade física daqueles. Sobrevindo evento danoso nas dependências de escola pública da rede municipal de ensino, caracterizada está a responsabilidade do município, omisso e negligente no seu dever de vigilância sobre os alunos. (TJ-MG - AC: 10059080139328001 Barroso, Relator.: Antônio Sérvulo, Data de Julgamento: 27/09/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2011)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – MÉRITO – ACIDENTE DE ALUNO EM ESCOLA PÚBLICA – PRÁTICA DE CONDUTA OMISSIVA ILÍCITA – DEVER DE PRESERVAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS ALUNOS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – PENSÃO VITALÍCIA – INDEVIDA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno (STF, RE 109.615, Rel. Min . Celso de Mello, DJ 02/08/96). No caso concreto, restou demonstrado que houve configuração de ato omisso ilícito do Município-apelante – na seara dos deveres que incumbem ao Poder Público quanto à segurança dos alunos matriculados em escolas públicas – que foi causa determinante para os danos à integridade física e moral da vítima, incidindo, assim, a responsabilização objetiva ao ente estatal. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se suficiente para compensar a violação aos direitos de personalidade, considerando que o acidente causou danos graves à integridade física, ocasionando sequelas estéticas e diminuição da capacidade laboral da vítima aos 8 (oito) anos de idade, em decorrência de conduta omissa ilícita do ente público . Ao mesmo tempo, entendo que o quantum estipulado pela sentença se mostra razoável e consentâneo com a Jurisprudência dominante. Recursos conhecidos e não-providos. (TJ-MS - Apelação Cível: 08007011620198120045 Sidrolândia, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 30/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

No presente caso, restou incontroverso que o aluno, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), sofreu grave lesão na cabeça dentro do ambiente escolar, durante o horário regular de funcionamento da unidade. A omissão estatal é evidenciada não apenas pela ocorrência do acidente, mas sobretudo pela ausência de vigilância proporcional às necessidades específicas do aluno, cuja condição demandava atenção diferenciada, conforme inclusive reconhecido na decisão monocrática anteriormente proferida.

O Município pretende escusar-se da responsabilidade com base no pronto atendimento posterior ao evento, afirmando que uma servidora conduziu o aluno e seu genitor à unidade de saúde. Tal argumento, contudo, não é apto a afastar a responsabilidade objetiva da administração, pois a obrigação primária era de prevenção e vigilância, não apenas de reparação ou mitigação dos danos já consumados.

No caso em apreço, os autos demonstram que o acidente se deu por ausência de fiscalização no horário de saída escolar, ocasião em que o aluno, diante de sua condição clínica, não poderia estar desacompanhado ou sem a supervisão direta de agente escolar. A queda e a subsequente lesão na região frontal não são eventos imprevisíveis, mas sim riscos inerentes à ausência de uma supervisão ativa, sobretudo em ambiente onde há grande circulação de crianças com diferentes graus de atenção e impulsividade.

Portanto,
rejeita-se com fundamento a tese de inexistência de ato omissivo
, porquanto restou caracterizada a omissão específica do ente público no dever de guarda, vigilância e proteção dos alunos sob sua custódia, o que atrai a responsabilidade objetiva do MUNICÍPIO DE SANTARÉM pelos danos sofridos.

Da Responsabilidade Civil do Município e de Incidência de Causa Excludente.

A tese deduzida pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, no sentido de que estariam presentes causas excludentes da responsabilidade civil do ente público, em especial a alegada culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, não merece prosperar.

A responsabilidade civil do Estado (lato sensu) por omissão específica, conforme delineada pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é de natureza
objetiva
, estando fundada na
teoria do risco administrativo
. Nos termos dessa teoria, incumbe ao poder público reparar os danos causados a terceiros, bastando a comprovação do dano, da conduta estatal (comissiva ou omissiva) e do nexo de causalidade, sendo irrelevante a existência de dolo ou culpa subjetiva do agente público. A excludente de responsabilidade, portanto, somente é admitida diante da demonstração
inequívoca
da ocorrência de caso fortuito, força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro — o que não se verifica nos autos.

Consoante restou amplamente demonstrado nos autos, o menor, diagnosticado com TEA e TDAH, sofreu
lesão craniana dentro das dependências escolares
, durante o horário regular de aula, em dinâmica associada à ausência de vigilância apropriada. Em tais situações, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade do ente público, especialmente quando se trata de estabelecimento educacional, que assume o dever jurídico de guarda e proteção dos alunos durante o tempo em que estes se encontram sob sua custódia.

A tentativa de atribuir a responsabilidade à suposta culpa exclusiva do menor ou a fato de terceiro (em razão de "empurra-empurra" entre colegas) não se sustenta. Isso porque o comportamento típico de crianças em idade escolar é previsível e exige, por parte da administração pública, providências preventivas e mecanismos de contenção de riscos, sobretudo quando se trata de aluno com necessidades especiais.

Além disso, a alegação de que o acidente se deu em momento de "saída da escola", com grande fluxo de alunos, apenas reforça a
necessidade de redobrada atenção e fiscalização
, jamais podendo ser usada como excludente de responsabilidade.

Ademais, a imediata condução do menor à unidade de saúde, embora louvável, não ilide o dever de indenizar, pois tal providência foi adotada
após
o dano consumado, não substituindo o dever preventivo que era esperado dos agentes públicos.

Por fim, inexiste nos autos qualquer elemento robusto que comprove fato exclusivo da vítima ou situação de força maior que pudesse romper o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso.

Dessa forma, é de rigor a
rejeição da alegada excludente de responsabilidade, mantendo-se incólume a condenação do MUNICÍPIO DE SANTARÉM ao pagamento da indenização fixada em primeiro grau.

Dos Danos Morais

A tese defensiva do MUNICÍPIO DE SANTARÉM, no sentido de que não restaram configurados os pressupostos para a indenização por danos morais, tampouco caracterizado o abalo à integridade do autor, não pode ser acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que, no ordenamento jurídico pátrio, os danos morais decorrem da violação de direitos da personalidade, não se exigindo prova de sua extensão ou da dor experimentada, uma vez que estes decorrem da própria natureza do fato — dano moral in re ipsa — especialmente em hipóteses envolvendo crianças sob guarda de instituições escolares.

No caso em exame, restou devidamente demonstrado que o menor, aluno de escola pública municipal, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), sofreu lesão significativa na região frontal da cabeça dentro das dependências escolares, durante o horário letivo, em razão da ausência de vigilância adequada por parte dos servidores da instituição. Ademais, segundo consta dos autos, no momento do ocorrido, a criança não foi prontamente amparada por funcionários, tendo recebido socorro inicial de terceiros, o que revela falha no dever de cuidado, especialmente diante da vulnerabilidade do aluno.

A jurisprudência nacional é pacífica ao reconhecer o abalo moral presumido em casos de lesões físicas ocorridas no ambiente escolar, sobretudo quando envolvem alunos com necessidades especiais, cuja fragilidade psíquica e física exige zelo redobrado por parte da administração pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA PÚBLICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – No caso de acidente ocorrido em escola pública, com ocorrência de danos a alunos, têm lugar a teoria da guarda e proteção e a obrigação de incolumidade – Obrigação que só encontra limitação quando rompido o nexo de causalidade por uma das causas excludentes de responsabilidade – Circunstâncias e causa do infortúnio incontroversas – Comprovação de que os alunos foram levados pela professora à quadra de esportes no momento em que estava acontecendo manutenção periódica – Aluno atingido por objeto que ficou alojado no olho – Comprovação do nexo de causalidade – Fatos devidamente comprovados – Ausência de demonstração de ocorrência de caso fortuito ou força maior aptos a romper o nexo de causalidade – Majoração do valor fixado em razão de conviver com objeto estranho dentro do olho – Valor fixado a título de indenização por danos morais majorado para R$ 50.000,00, pois é o valor razoável e proporcional para atender ao binômio de compensação da dor suportada, além de reprimir desagradáveis condutas similares por parte do réu, sem que seja fonte de enriquecimento sem causa – Precedentes – Sentença reformada – Recurso de apelação do réu improvido e recurso de apelação do autor parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10175499220208260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 01/07/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2024)

Importa também assinalar que, além do sofrimento físico evidente, a situação vivenciada pelo menor — especialmente em razão de sua condição neurológica — expõe-no a humilhação, medo, insegurança e dor, tudo isso agravado pela omissão dos agentes públicos incumbidos de zelar por sua segurança.

A recusa à indenização, diante do quadro exposto, equivaleria à negação da dignidade da pessoa humana, fundamento central do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, da Constituição Federal), e implicaria em esvaziamento do dever jurídico do Estado de proteger a infância e a juventude, conforme preconizado pelo art. 227 da CF e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Assim, revela-se incabível a tese de ausência de dano moral, devendo ser mantida a condenação do MUNICÍPIO DE SANTARÉM, não apenas como forma de reparação individual ao menor lesado, mas também como medida pedagógica voltada à melhoria da prestação do serviço público educacional.

Dos Honorários Sucumbenciais.

Não procede a tese deduzida pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM no sentido de que os honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação configurariam excesso ou afronta ao art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Conforme dispõe o referido dispositivo legal, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem observar critérios percentuais vinculados ao valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa. Tais percentuais, conforme faixa estabelecida, variam de 10% a 20% nas causas de até 200 salários-mínimos — hipótese que se aplica ao presente feito, cujo valor da condenação foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente a montante significativamente inferior ao referido teto legal.

Assim, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de
20% sobre o valor da condenação
encontra respaldo não apenas nos critérios legais do art. 85, § 3º, I, do CPC, mas também nas peculiaridades do caso concreto, tendo sido devidamente fundamentada pelo juízo a quo e mantida na decisão monocrática recorrida.

Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência nacional tem se consolidado no sentido de
prestigiar a atuação diligente da Defensoria Pública
, quando atua em favor de parte hipossuficiente, sendo legítima a fixação de honorários em favor do respectivo Fundo de Aparelhamento da Instituição, ainda que em face da Fazenda Pública.

Por sua vez, eventual pretensão de redução do percentual arbitrado não encontra amparo fático ou jurídico, eis que o valor da condenação é modesto, e a atuação da parte autora, representada pela Defensoria Pública, revelou diligência e regularidade no curso da demanda, com a produção adequada de provas e a correta formulação dos pedidos.

Ademais, não se verificam nos autos elementos que justifiquem a redução equitativa dos honorários nos moldes do § 8º do art. 85 do CPC, porquanto o percentual estabelecido não compromete a razoabilidade, tampouco o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante disso, revela-se legítima, proporcional e conforme os ditames legais a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, motivo pelo qual deve ser rejeitada a tese recursal de excesso ou desproporcionalidade.

Diante disso, com a máxima vênia, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, e no MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO .

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2025